Tribunal: TCU
Processo: 021.480/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6053/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, e nos arts. 1o, inciso XXIV, 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, combinados com art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, e com o art. 87, § 2o, da Lei 13.303, de 30/6/2016, em conhecer da Representação abaixo identificada, considerá-la improcedente quanto ao mérito e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo aos encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 021.480/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Autora da Representação: Esparta Segurança Ltda. (CNPJ 37.162.435/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte (Gilog/BH). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175.337), Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934) e outros, representando a Caixa Econômica Federal (procuração e substabelecimento à peça 19); e Cleocione Maria Vaz Mendonca (CPF 012.***.***-07) e Luciana Galvão Dias (OAB/MG 79.931), representando Esparta Segurança Eireli (procurações às peças 17 e 18). 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. indeferir o pedido formulado pela empresa Esparta Segurança Ltda. para que seja considerada parte interessada nestes autos, eis que não logrou demonstrar razão legítima para intervir no processo, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU combinado com o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU no 36, de 30/8/1995; 1.7.2. deferir o pedido formulado pela advogada Luciana Galvão Dias, OAB/MG 79.931, com vistas a obtenção de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças eventualmente classificadas como sigilosas, nos termos dos arts. 62, caput e parágrafo único, e 93 da Resolução-TCU no 259, de 7/5/2014; 1.7.3. dar ciência desta decisão à Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte e empresa Esparta Segurança Ltda.; 1.7.4. determinar à Selog que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso II, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.